Tribunal: TCU
Processo: 015.026/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial instaurada em razão de irregularidades relacionadas ao Convênio no 657734/2009 (Siafi 655042  Proinfância), que culminou no julgamento das contas do Embargante como irregulares, com imputação de débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de segundos embargos de declaração opostos por Caio Augusto Siqueira de Abreu Ribeiro, ex-prefeito municipal de Ipueiras/TO na gestão de 2013/2016, contra o Acórdão 5336/2025-TCU-Segunda Câmara que negou provimento aos primeiros embargos de declaração opostos em face do Acórdão 2599/2025-TCU-Segunda Câmara , que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto pelo ora embargante contra o Acórdão 2841/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes, por meio do qual esta Corte julgou suas contas irregulares, com débito e multa, em sede de Tomada de Contas Especial instaurada em virtude da omissão quanto ao dever de prestar contas dos recursos transferidos ao município no âmbito do Convênio 657734/2009 (Siafi 655042), cujo objeto foi a construção de escola, no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. alertar o embargante de que a oposição de novos embargos não suspenderá a consumação do trânsito em julgado da presente tomada de contas especial e sujeitará o responsável ao pagamento da multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), consoante previsto no artigo 298 do RI/TCU; 9.3. dar ciência do inteiro teor desta deliberação para o embargante.